Tribunal: TJPA
Processo: 0006455-45.2015.8.14.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2022-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006455-45.2015.8.14.0048

APELANTE: ANTONIO ELTON SARMENTO DE ALMEIDA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 14 DA LEI 10.826/03. SENTENÇA CONDENATÓRIA. REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO EQUIVOCADA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL IMPROCEDENCIA. PERSISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL.
Da análise da dosimetria realizada pelo magistrado, extrai-se que a pena base do apelante foi aplicada em 02 (dois) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, ou seja, em
patamar razoável
,
próximo do mínimo legal,
pois foi sopesada em desfavor do apelante 01 (uma) circunstância,
posto que o réu registra antecedentes, não merecendo uma maior reprimenda legal, pelo menos nesta fase processual
.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACORDAM
, os Exmos. Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, realizada no Plenário Virtual, em conhecer o recurso da Defesa e negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora relatora, e em conformidade com o parecer ministerial.

É o voto.

Belém (PA), assinatura digital.

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal, interposto por
ANTÔNIO ELTON SARMENTO DE ALMEIDA
, por meio da Defensoria Pública do Estado, contra sentença (ID 6571544) prolatada pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Salinópolis, que julgou parcialmente procedente a denúncia oferecida pelo Ministério Público, condenando o réu à pena de 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime aberto, com o pagamento de 10 (dez) dias-multa pela prática do delito tipificado no
art. 14 da Lei 10.826/03
.

Narra a denúncia (ID 6571544), em síntese, que consta na peça policial, que na data de 08 de maio de 2015, por volta das 21:00h, policiais militares, lotados na 1ª CIPM, que encontrava-se realizando ronda motorizada nas vias desta cidade, ocasião em que visualizaram duas pessoas, uma delas posteriormente identificada como o ora denunciado.

Inconformado com a r. decisão, a defesa interpôs o presente recurso de Apelação.

Em razões recursais (ID 6571555), pugna a defesa pela reforma da dosimetria da pena, considerando que o juízo a quo valorou negativamente uma circunstância judicial sem a devida fundamentação, razão pela qual requer o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal.

Em Contrarrazões (ID 6571555), o Ministério Público, por meio da Douta Promotora Jacqueline Bastos Loureiro, confrontou os argumentos trazidos pela Defesa, requerendo, ao final, o conhecimento do recurso, e no mérito, por seu improvimento, a fim de que seja mantida a sentença
in totum.

Remetidos os autos à Procuradoria de Justiça, foi apresentada manifestação da lavra do Procurador de Justiça, Dr. Claudio Bezerra de Melo, ID 8172071, que se pronunciou pelo improvimento, por não se verificar motivo para a reforma da r. sentença.

É o relatório.

A Revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos processuais subjetivos e objetivo, conheço do recurso interposto pela defesa.

DA DOSIMETRIA DA PENA

Pretende o recorrente a

reforma da sentença, para que seja modificada a pena-base aplicada.

Aduz o apelante em razões recursais, pelo redimensionamento da pena-base no seu mínimo legal, alegando ter sido valorada negativamente a circunstância judicial quanto aos antecedentes criminais de forma equivocada, sustentando, ainda, que o Magistrado incorreu em
error in judicando
, razão pela qual requer a modificação da dosimetria da pena.

Não assiste razão a Defesa.

Da análise da dosimetria realizada pelo magistrado, extrai-se que a pena base do apelante foi aplicada em
02 (dois) anos e 05 (cinco) meses de reclusão
, ou seja, acima do mínimo legal, pois foi sopesada em desfavor do apelante
01 (uma)

circunstância judicial
, qual seja,
“antecedentes criminais”.

É cediço que as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, caput, do Código Penal Brasileiro, darão fundamento para o magistrado, ao analisá-las, estipular a pena-base, quando da dosimetria da pena, partindo daí para as demais fases do critério trifásico da dosimetria.

Ora, o legislador ao editar a norma constante no artigo 59 do CP, não tratou de estipular qualquer critério matemático específico, qualquer percentual atribuído a cada uma das oito circunstâncias judiciais previstas nele, ficando a cargo do Magistrado, ao analisar o caso concreto, averiguar o quão de valoração será dado a cada uma, não significando que todas elas terão o mesmo valor, podendo existir, repito, na análise de uma situação fática determinada, valoração maior a uma e menor a outra, existindo mera discricionariedade vinculada do Magistrado.

No crime tipificado no artigo
art. 14 da Lei 10.826/03
, o magistrado fixou a pena em um patamar razoável, próximo do mínimo legal, tendo em vista que uma circunstância judicial foi valorada negativamente, a qual encontra-se devidamente fundamentada, logo, não há que se falar em fixação da pena em seu mínimo lega, pelo que entendo que o Juízo singular agiu corretamente em qualificar como desfavorável apenas o requisito “
“antecedentes criminais”,
posto que o réu registra antecedentes, não merecendo uma maior reprimenda legal, pelo menos nesta fase processual.

Nesse sentido, verifica-se que foi elevada a pena base acima do mínimo legal, diante da presença de circunstância judicial negativa idônea devidamente fundamentada, portanto, entendo não haver ilegalidade no decreto condenatório, bem como não há reparos a serem feitos, devendo ser mantido o quantum fixado.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
conheço do recurso
de apelação interposto por

ANTÔNIO ELTON SARMENTO DE ALMEIDA
,
e
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso de Apelação.

É como voto.

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 03/05/2022